Tribunal: TJSP
Processo: 2112910-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o levantamento de valores e manteve a justiça gratuita à agravada. Inconformismo. Descabimento. Inexistência de motivo que obste o levantamento dos valores devidos. Justiça gratuita. Ausência de prova robusta que demonstrasse não fazer a agravada jus ao benefício que lhe fora concedido. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o levantamento de valores e manteve a justiça gratuita à agravada. Inconformismo. Descabimento. Inexistência de motivo que obste o levantamento dos valores devidos. Justiça gratuita. Ausência de prova robusta que demonstrasse não fazer a agravada jus ao benefício que lhe fora concedido. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112910-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes
FERNANDA BEATRIZ PARREIRA LIMA LEITE MASCARENHAS e ESPÓLIO
DE JOSÉ LEITE MASCARENHAS, é agravada JULIA CONCEIÇÃO RODRIGUES
FERREIRA DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112910-38.2020.8.26.0000 -Voto no 27.204
2
Agravo de
Instrumento n°: 2112910-38.2020.8.26.0000
Agravante:
Espólio de José Leite Mascarenhas
Agravados:
Julia Conceição Rodrigues Ferreira da Rosa
Comarca:
Itatiba - 2a Vara Cível
1a Instância:
0001740-96.2018.8.26.0281
Juiz:
Orlando Haddad Neto
Voto no
27.204
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de extinção de
condomínio. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o
levantamento de valores e manteve a justiça gratuita à
agravada. Inconformismo. Descabimento. Inexistência de
motivo que obste o levantamento dos valores devidos. Justiça
gratuita. Ausência de prova robusta que demonstrasse não fazer
a agravada jus ao benefício que lhe fora concedido. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 1.341/1.343 na origem que, em ação de extinção de condomínio, em
cumprimento de sentença, deferiu o levantamento de valores e manteve a
justiça gratuita à agravada.
O agravante pretende a reforma da decisão pelos
motivos elencados nas razões de fls. 1/16.
Recurso processado sem o efeito suspensivo (fls. 69/70)
e respondido (fls. 73/94).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inexiste nos autos motivo que obste o levantamento dos
valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112910-38.2020.8.26.0000 -Voto no 27.204
3
A decisão agravada encontra-se em consonância com as
decisões de fls. 1100/1101 e 1144 dos autos de origem, as quais já haviam
determinado o levantamento de quantias em favor da agravada.
O agravante insiste em trazer argumentações já
apreciadas, opondo resistência injustificada ao cumprimento de sentença,
com o objetivo de protelar a execução e a satisfação do crédito da agravada.
Aliás, já houve a aplicação de multa contra o agravante pela utilização de
recursos infundados (Agravo de instrumento n. 2248566-98.2019.8.26.0000).
O levantamento deferido é mera consequência das
determinações judiciais anteriores e decorrem do direito reconhecido no
julgamento da ação de extinção de condomínio e alienação judicial.
Assim, não há qualquer impedimento ao levantamento
dos valores pela agravada.
Quanto à manutenção da justiça gratuita concedida à
agravada, sempre se filiou esta relatoria ao entendimento de que a mera
declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício da
gratuidade de justiça. O CPC/2015 presume verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o).
A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide,
requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a
inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
O ônus da prova de que o requerente da assistência judiciária está em
condições de pagar as despesas do processo é da parte contrária porque
seria exigir prova negativa imputá-lo ao requerente do benefício; cumpre ao
impugnante provar a existência das condições do requerente, nos termos do
artigo 100, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112910-38.2020.8.26.0000 -Voto no 27.204
4
Assim: “Para a pessoa física, basta o requerimento formulado
junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à
comprovação de a assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu.
Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra
em estado de miserabilidade jurídica (STJ Corte Especial, ED no REsp 388.045,
Min. Gilson Dipp, j. 1.8.03, DJU).
Portanto, a impugnação aos benefícios da assistência
judiciária gratuita deve vir acompanhada de prova da inexistência ou do
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não
ocorreu.
No caso, o agravante não trouxe quaisquer elementos
que afastem a presunção de veracidade da alegada insuficiência de recursos
da agravada. Os valores percebidos pela agravada até então na execução não
se mostra incompatível com a Justiça Gratuita.
Ressalte-se, ademais, que a lei não exige o total estado
de miserabilidade para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, sendo
possível sua extensão à sofrida classe média. Aliás, a privação de recursos
também pode ser temporária, como já entendeu este E. Tribunal:
“A privação de recursos pode ser temporária, nessa linha já se
deferiu a assistência até a proprietário de apartamento de cobertura no Litoral, em
dificuldades financeiras. Quer dizer (STJ, 4a T., REsp 168.618-SP, rel. Min. Barros
Monteiro, j. 8.9.98, DJU 9.11.98): 'o simples fato de ser o autor proprietário de um
apartamento de cobertura no litoral não constitui motivo bastante para a revogação
do benefício. Vencimentos líquidos por ele percebidos que permitem o enquadramento
na situação prevista no art. 2o, § único, da lei 1060, de 5.2.50'.” (TJSP - Agravo de
Instrumento no 0301827-90.2011.8.26.0000, Rel. Des. LUIZ AMBRA, j.
29.02.2012, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112910-38.2020.8.26.0000 -Voto no 27.204
5
Logo, inexistindo nos autos comprovação de que a
agravada não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, de rigor a
manutenção dos benefícios da justiça gratuita.
Por essas razões, a r. decisão recorrida deve ser
mantida.
Ante o exposto, meu voto nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator